Tribunal: TJMT
Processo: 1023777-51.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023777-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAM GONCALVES DA SILVA BRITO - CPF: 419.870.801-06 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISONAL
DE CONTRATO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
que, ao
reconhec
er
a inexistência da relação jurídica e do débito discutido, determinou a exclusão da negativação
,
fixou indenização por danos morais e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da contratação entre as partes que justificasse a negativação do nome da autora; e (
ii
) definir se a ausência de prova da contratação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, é rejeitada, pois, embora genérica, a apelação enfrentou o cerne da sentença — a ausência de prova da contratação e a indevida negativação.

A responsabilidade de demonstrar a existência da relação jurídica recai sobre o banco, que não apresentou contrato assinado, termo eletrônico validado ou outro meio idôneo que comprove a contratação do cartão de crédito.

A simples juntada de faturas não supre a exigência mínima de prova da relação jurídica, especialmente na ausência de indicação dos gastos realizados.

Diante da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo presumido o dano moral decorrente da negativação indevida (CDC, art. 14).

O valor fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A negativação decorrente de débito não comprovado configura ato ilícito indenizável.

O dano moral é presumido quando não demonstrada a contratação que deu origem à negativação.

A simples apresentação de faturas não comprova a anuência do consumidor, sendo insuficiente para caracterizar vínculo contratual.

Nas relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
31/08/2020
; TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Banco
BMG S.
A contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Míriam Gonçalves da Silva Brito.

Na inicial, a autora sustentou não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira ré, apontando a inexistência de vínculo jurídico relativo à suposta contratação de cartão de crédito e a consequente negativação indevida de seu nome. Requereu, assim, a declaração de inexistência da relação contratual, a exclusão dos registros restritivos e a condenação por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos discutidos, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinando a exclusão da negativação junto ao Banco Central, além da condenação nas verbas sucumbenciais.

Em suas razões, o
Banco BMG S/A
defende
a legalidade da contratação, alegando que os serviços foram prestados regularmente e que os documentos apresentados demonstram a existência da relação jurídica. Argumenta que a simples ausência de assinatura física não desqualifica o contrato digital e que não houve falha na prestação do serviço
, de modo que
não há dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Em contrarrazões, a apelada
suscita, preliminarmente,
viola
ção
a
o princípio da dialeticidade.
No mérito, requer o desprovimento do recurso, com
a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
(id 279331897)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A apelada sustenta a preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Alega que o banco
se limitou
a reproduzir os argumentos já constantes na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que comprometeria a regularidade formal do apelo.

O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente enfrente os fundamentos centrais da decisão recorrida, expondo de modo claro e específico os motivos pelos quais entende que o julgado deve ser reformado. A ausência dessa impugnação direta pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

Ao analisar a
apelação
apresentada pelo Banco BMG S/A, constata-se que
e
mbora a peça recursal repita alguns fundamentos da contestação, verifica-se que o apelante, ainda que de forma genérica, busca impugnar o cerne da sentença, qual seja, a inexistência de prova válida da contratação e a impropriedade da negativação decorrente
.

Não se pode afirmar, portanto, que houve total ausência de enfrentamento dos fundamentos da sentença. A impugnação, ainda que sucinta, está diretamente relacionada à origem da obrigação discutida, questão central para a condenação imposta em primeiro grau.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes e da existência de nexo causal e dano moral passível de reparação.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quando se trata de relação de consumo, hipótese em que incide o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação inicial.

No caso concreto, a
a
operadora não se desincumbiu do dever de demonstrar a existência da relação
contratual. A

j
untada de faturas mensais

não tem o condão de suprir a exigência mínima de prova da existência do vínculo contratual
(id 279331878)
, tendo em vista que a
emissão de faturas, por si só, não demonstra que a parte autora tenha efetivamente contratado ou consentido com a disponibilização do cartão, sendo insuficiente para caracterizar a relação jurídica alegada
, ainda mais quando não consta a relação dos gastos
efetivados
.

A parte autora, noutra via, demonstrou que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, fato inclusive confirmado pela própria ré, que, em contestação, limitou-se a defender a regularidade do apontamento sem, contudo, apresentar prova mínima da existência de vínculo jurídico com a demandante.

Verifica-se, assim, a caracterização da falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme dispõe o art. 14 do mesmo diploma, prescindindo da apuração de culpa para a configuração do dever de indenizar. Em tais hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o dano moral decorre do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Trata-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
, aplicável inclusive às pessoas jurídicas, quando afetada sua honra objetiva.

Nesse sentido, é oportuno transcrever o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
31/08/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento desta
eg
. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

(TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

No tocante ao valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique sua redução. Ao contrário, mostra-se modesto e adequado ao binômio compensação-reprimenda, observado o art. 944 do Código Civil. A quantia arbitrada atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, observado o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025